Tribunal: TJDFT
Processo: 0718629-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU E DE DILIGÊNCIAS PELO AUTOR. PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. ART. 485, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo originado por ação de busca e apreensão com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, ao considerar a perda superveniente do interesse de agir e a ausência de pressuposto processual.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
3. A extinção da relação jurídica processual nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil prescinde da intimação pessoal do autor. A aludida intimação para correção de eventuais falhas apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III, do mesmo diploma legal.
4. Após sucessivas diligências infrutíferas, ao ser devidamente intimada para informar o endereço para o cumprimento da diligência de busca e apreensão ou postular a conversão do procedimento para execução forçada, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, a apelante manteve-se inerte. 4.1. Diante do esgotamento das possibilidades para cumprimento do mandado de busca e apreensão é possível a extinção da relação jurídica processual por perda do interesse de agir.
5. Recurso conhecido e desprovido.